Tribunal: TJPA
Processo: 0801664-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801664-75.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: TRANSNAV LTDA, PAULO ROBERTO BRANDAO, MARIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO, PAULO ROBERTO BRANDAO FILHO, DANIELE DE JESUS SIQUEIRA BRANDAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco da Amazônia S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no contexto de embargos à execução extintos sem resolução de mérito. A parte embargante alegou omissões e erro material, requerendo a correção da decisão quanto à inexistência de extinção da execução, a análise da impossibilidade jurídica de arbitramento de honorários de sucumbência e o exame de pedido alternativo para fixação de honorários com base no proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de erro material na decisão embargada quanto à extinção da execução;
(ii) apurar eventual omissão sobre a impossibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência nos termos do princípio da causalidade;

3.

(iii) examinar a alegada omissão na análise do pedido alternativo de fixação de honorários com base no proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já analisada.

4.

Não há erro material no julgado, pois os autos de execução demonstram que a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

5.

A questão da impossibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência foi enfrentada no acórdão embargado, que aplicou o art. 85, § 10º, do CPC, com base no princípio da causalidade, atribuindo os honorários à parte que deu causa à perda de objeto.

6.

O pedido alternativo para fixação de honorários com base no proveito econômico foi analisado, sendo considerado que tal proveito se confunde com o êxito em extinguir a dívida cobrada, o que reflete o valor atualizado da causa.

7.

A tentativa de prequestionamento é atendida nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a interposição de embargos para esse fim.

8.

Foi advertida a parte embargante sobre a imposição de multa em caso de reiteração de embargos com caráter meramente protelatório, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Nos casos de perda de objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10º, do CPC.

3.

O proveito econômico, quando refletido pelo valor atualizado da causa, não exige nova base de cálculo para fixação de honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, e § 10º, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, DJe 17/03/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 20758460), de minha relatoria,
julgado na 24ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – plenário virtual de 09 à 16/07/2024,
que conheceu e negou provimento ao Apelo interposto, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART.85 § 10º DO CPC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

Em suas razões recursais, discorre a embargante aduzindo que:

“DA OMISSÃO – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 5 - O v. acórdão partiu da premissa de que houve extinção da execução, o que não ocorreu, data venia. Assim, afirmou a decisão embargada, verbis: “(...) O ora apelado, enquanto executado, não teve outra opção, senão exercer seu meio de defesa para requerer a extinção da execução. Extrai-se, ainda, dos documentos carreados aos autos, que os embargos à execução, caso acolhidos, seriam julgados procedentes, sobretudo porque reconhecida, de ofício, a nulidade do ato citatório, o que ensejaria a extinção da execução. (...)”. (destaque nosso) 6 - Com efeito, não houve extinção da execução. E essa questão está clara nos autos, Id Num. 18215052 - Pág. 2. Houve a extinção dos embargos por perda superveniente do objeto, pois a nulidade da citação foi declarada na execução. 7 - Dessa forma, requer-se a V. Exa. que se digne a corrigir o erro material para reconhecer que não houve extinção da execução. E que a nulidade da citação ocorreu no processo executório, levando a perda de objeto dos embargos à execução. DA OMISSÃO – NÃO ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE: “DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO C. STJ – ARTIGOS 84 e 85, do CPC” 8 - A r. se omitiu, totalmente, em relação a primeira razão recursal. E esta alegação recursal é baseada em decisão em repetitivo do C. STJ - REsp 1.134.186/RS. Entendimento segundo o qual: “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC". 3. A fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a impugnação foi acolhida apenas para a liberação de penhora sobre veículo de propriedade de um dos executados. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1482156/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 24/9/2018)”. (...)

Assim, requer-se a esse E. Tribunal que se digne a enfrentar fundamentadamente a matéria e dizer, criando debate e decisão prévia, se a fixação de honorários sem que ocorresse a “extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos” não viola os artigos 84 e 85, do CPC e a tese consolidada pelo C. STJ - REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos.

DA OMISSÃO – NÃO ANÁLISE DO PEDIDO ALTERNATIVO 11 - A v. decisão embargada não analisou o pedido alternativo de Id. Num. 18215068 - Pág. 11: “Pedido alternativo 39 - Na hipótese eventual de manutenção da r. sentença, requer-se que os honorários sejam arbitrados com base no proveito econômico obtido pelos Recorridos, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.” 12 - Dessa forma, requer-se a V. Exa. que se digne a enfrentar a omissão e dizer, para que se crie decisão debates prévios, por que não cabe a aplicação do artigo 85, 2ª, do CPC”.

Nesse contexto, postula a Embargante que seja conhecido e provido, com vistas a sanar o erro material e as omissões.

Foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a reiterar os argumentos constantes da apelação.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado (PJe ID nº 20758460), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do v. acórdão:

“(...)

Impende esclarecer, com vistas a melhor delimitar a questão ora debatida que, o princípio da “sucumbência” prevê que o vencido em uma demanda deve arcar com os custos e despesas processuais, o que inclui as custas processuais e os honorários advocatícios. Ele está previsto no caput do artigo 85 do CPC. O princípio da “causalidade”, por outro lado, está preocupado com aquele que deu causa à demanda. A ideia é atribuir a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas a quem gerou a necessidade de um procedimento judicial ou foi responsável pelo aumento das despesas independentemente do resultado do processo. Ele está previsto, por exemplo, no artigo 85, §10º, do CPC.

No caso em tela, os embargos à execução foram extintos sem resolução do mérito, em virtude do Juízo a quo, nos autos da execução nº 0033731-10.2011.814.0301, posteriormente ao ajuizamento dos presentes embargos, ter proferido decisão, Documento nº. 2021.00058296-12, publicada no DJE em 22/01/2021, reconhecendo, de ofício, a nulidade da citação editalícia de fls. 182 dos executados, por não se amoldar às exigências do art. 256 do CPC, bem como reconhecendo outro agravante da nulidade de citação afeto ao executado MARIO CESAR BRANDÃO, pois, diante da notícia do falecimento deste, dever-se-iam adotar medidas processuais necessárias em relação ao executado falecido, fato este que levou a extinção dos embargos pela perda do objeto.

De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil em seu art.85 § 10º nos casos de perda de objeto os honorários serão devidos por quem deu causa.

O ora apelado, enquanto executado, não teve outra opção, senão exercer seu meio de defesa para requerer a extinção da execução.

Extrai-se, ainda, dos documentos carreados aos autos, que os embargos à execução, caso acolhidos, seriam julgados procedentes, sobretudo porque reconhecida, de ofício, a nulidade do ato citatório, o que ensejaria a extinção da execução.

O art.85 § 10º do Código de Processo Civil é expresso ao dispor:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (grifei)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado, restou evidenciada que à matéria submetida a julgamento pela e. Turma, foi, segundo livre convencimento motivado, analisada,
inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes.

Reforço, no particular que, no que pertine à alegação de erro material por inexistência de extinção da execução, melhor sorte não assiste ao Embargante, sobretudo porque basta uma simples conferência aos autos de Execução nº 0033731-10.2011.8.14.0301 para verificar que foi prolatada sentença, nos seguintes termos: “
Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 485, inciso IV do CPC”.

Outrossim, o entendimento de impossibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência foi rechaçado pela aplicação do disposto no art. 85, §10º do CPC.

Em relação à omissão de análise do pedido alternativo, o ora Embargante o fez de forma genérica, postulando que os
honorários fossem arbitrados com base no proveito econômico obtido pelos Recorridos, na forma do artigo 85, §2º, do CPC. No particular, soa inclusive redundante tal pedido, na medida em que o artigo 85, §2º do CPC é expresso ao dispor que: “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”,
pelo que o proveito econômico dos ora embargados se confunde com o êxito em extinguir a dívida cobrada em sede de execução, logo, de igual forma, reflete o valor da causa atualizado.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/02/2025